Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO.
1. Cabe aos assistidos manter atualizados seus dados pessoais, principalmente endereço e telefone, perante o órgão, de modo a viabilizar a comunicação.
2. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si a comunicação pessoal com o assistido.
3. Recurso não provido.